Tribunal: TJBA
Processo: 8022361-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022361-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE DOMINGOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA CONCEICAO SANTOS SALLES

AGRAVADO: ALEX SANTOS TERRA e outros

Advogado(s)
:
Adv. Gilberto Soares registrado(a) civilmente como GILBERTO SOARES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, mesmo diante da alegada hipossuficiência da parte.

II. Questão em discussão

2. Saber se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a hipossuficiência e autorizar a concessão da gratuidade.

III. Razões de decidir

3. Presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência econômica da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º).

4. Renda líquida de R$ 1.208,26 revela incapacidade de arcar com despesas processuais sem prejuízo do sustento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para conceder a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de pessoa natural. 2. Documentação simples que indique baixa renda é suficiente para concessão da gratuidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080; Agravo de Instrumento nº 0020020-07.2017.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8022361-83.2025.8.05.0000, oriundos da Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras-BA, tendo, como Agravante JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS e como agravados ALEX SANTOS TERRA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA